Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-71.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008190-71.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA RAMALHO LIMA - CPF: 859.319.851-15 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que o recurso deve ser parcialmente provido para que o quantum indenizatório seja reduzido, diante dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VÍNCULO MEDIANTE MODALIDADE PRÉ-PAGA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ÚNICA ANOTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente a prova capaz de evidenciar a pactuação entre as partes,
deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da inscrição indevida dos dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

Valor indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito (R$ 77,43) e danos morais no valor de (R$ 6.000,00)

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008190-71.2022.8.11.0004

Polo Ativo

OI S.A.

Polo Passivo

MARIA AUXILIADORA RAMALHO LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA ANTECIPADA, na qual, suscita a Reclamante, em síntese, que foi surpreendida com o seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que sempre possuiu vínculo na modalidade pré-paga junto à requerida. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre da utilização dos serviços fornecidos pela ré referente ao número 66 984407077 Contrato no 5093637905124, o qual foi contratado e aceito pela autora mediante assinatura de contrato e foi cancelado por inadimplência. Afirma que agiu em exercício regular de direito pois a autora deixou de pagar as faturas emitidas. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato,
não contratou os serviços na modalidade pós paga.

Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém
não apresenta nenhum documento

apto a comprovar a origem do débito, tais como contrato assinado ou áudio autorizando a contratação.

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, no entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) CONDENAR, a reclamada a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) RATIFICAR a Tutela de Urgência tornando definitivos os seus efeitos.

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito que originou a negativação,
em discussão nesse processo.

[...]”

Razão não assiste.
Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de
uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas são insuficientes.
Como pontuado pelo juízo
a quo
, a parte autora ingressou com a ação sob a narrativa de que possui terminal telefônico na modalidade pré-paga, de modo que os documentos ofertados pela empresa não retiram a verossimilhança das alegações, muito menos a desonera do ônus da impugnação especificada.

Inclusive a inicial é acompanhada de página do sítio eletrônico da ré com a informação da modalidade pré-paga (Móvel Pré-OI Cartão).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Com isso, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O extrato colacionado
indica que o débito
sub judice
é a única anotação em desfavor da parte.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida na origem atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023